Tribunal: TJMT
Processo: 1001065-45.2020.8.11.0029
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001065-45.2020.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SOL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 07.098.217/0001-25 (APELADO), JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 862.673.291-00 (ADVOGADO), ROGERIO CRISTHIANO WEIRICH - CPF: 788.553.061-20 (APELADO), STANEY FRANCYELI WEIRICH VISCONTI - CPF: 594.971.061-49 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 862.673.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (convocado), EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA – DESISTÊNCIA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – ART. 85, §5.º, DO CPC – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA DE ESCALONAMENTO – OMISSÃO CONSTATADA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Considerando o valor atualizado da certidão de dívida ativa, ultrapassa os 200 (duzentos) salários mínimos previstos no inciso I, do §3.º, do art. 85, do CPC, deverá ser observado o escalonamento das faixas percentuais determinadas no §5.º, do referido artigo.

3. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES”,

opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1001065-45.2020.8.11.0029, que, por unanimidade, deu provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por HÉLIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA, para condenar a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, sendo o julgado assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA – DESISTÊNCIA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI N.º 6.830/1980 – INAPLICABILIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, §4.º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

2. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4.º do CPC.

3. Recurso conhecido e provido, sentença reformada.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que, no momento do cancelamento da CDA, o débito exequendo era no montante de R$ 338.175,22 (trezentos e trinta e oito mil e cento e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos), isto é, trata-se de quantia superior a 200 (duzentos) salários-mínimos e inferior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos, logo, a verba honorária deve ser fixada de acordo com o inciso II do art. 85, §3º, do CPC, e mantida a redução pela metade.

Com base no exposto,
“(...) requer a esse r. Juízo, digne-se se manifestar sobre os pontos cotejados, a fim de exaurir a omissão existente no r. acórdão,
dando, por consequência,
PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos e imprimindo-lhes
EFEITOS INFRINGENTES
, para fixar os honorários advocatiicos no mínimo de 8% (oito por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso II, do CPC, com manutenção da redução pela metade, com fulcro no art. 90, § 4º, do CPC, e, via de consequência,
que ao final o ônus da sucumbência seja fixado na importância de 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa.
”

Sem contrarrazões (ID. 206863157).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1001065-45.2020.8.11.0029, que, por unanimidade, deu provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por HÉLIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA, para condenar a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Com efeito, omissa é a decisão que deixa de se manifestar expressamente sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, bem como a não observância às teses firmadas no julgamento de recursos repetitivos (art. 489, § 1.º, e art. 1.022, parágrafo único, ambos do CPC).

Como dantes mencionado, de
acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.º, do CPC.

No caso, o valor atualizado da CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA n.º 2018835599, à época, do cancelamento correspondia à cifra de R$ 338.175,22 (trezentos e trinta e oito mil e cento e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos) (ID. 161298149), 200 (duzentos) salários mínimos previstos no inciso I, do referido artigo.

Portanto, conforme estabelece o artigo 85, § 5.º, do CPC, quando
“a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente”.

Para melhor elucidação acerca do tema, colaciono lições de Alexandre Freire e Leonardo Albuquerque Marques:

“O § 3º altera significativamente a forma de cálculo dos honorários de sucumbência em face da Fazenda Pública, extinguindo o critério de apreciação equitativa do Juiz. Nesta hipótese" ficam estabelecidos limites máximos e mínimos para a fixação dos honorários (também chamadas de 'faixas'), que variam conforme o valor da condenação do proveito econômico. (...)". No entanto, inseriu-se uma regra de regressividade na metodologia de cálculo (num mecanismo que seria, por exemplo, exatamente o oposto da progressividade na fixação das alíquotas do imposto de renda). Nos termos do § 5º de tal disposição, se o valor da condenação for de dois mil e quinhentos salários mínimos, deverão ser feitos três arbitramentos. Um para a faixa de valores que compreende o I, um segundo para a faixa que compreende o excedente ao I até o limite máximo do II, e um terceiro para o que exceder esse último limite máximo (III)” (FREIRE, Alexandre. MARQUES, Leonardo Albuquerque.
In:
Comentários ao Código de Processo Civil. p. 151/152).

Com essas considerações, os honorários devem ser fixados de acordo com o escalonamento previsto no §5.º, do artigo 85, do CPC,
no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, por fim, no importe de
5% (cinco por cento) sobre o remanescente
, com as devidas atualizações monetárias.

Além disso, esse montante deve ser reduzido, pela metade, em virtude do disposto no art. 90, § 4.º, do CPC, uma vez que ente público reconheceu a insubsistência do título executado, de forma administrativa, e, de imediato, pugnou pela extinção do feito.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FAZENDA PÚBLICA - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INAPROPRIADA - VERBA HONORÁRIA - REGRA DE ESCALONAMENTO – ART. 85, §§ 3º e 5º DO CPC - OMISSÃO CONSTATADA.

1. O mero questionamento/dúvidas sobre o valor econômico não sujeita a irresignação pela via estreita dos Aclaratórios, em especial se o Tribunal manifestou expressamente que o valor do proveito econômico “corresponde ao valor originário da dívida executada constante na CDA”.

2.

Quando incontroversa a verba honorária sucumbencial, mas seu arbitramento tenha se dado de forma omissa quanto à regra de escalonamento prevista no art 85, §§ 3º e 5º do CPC, os Aclaratórios manejados neste viés ensejam o devido acolhimento, para que a verba seja adequada nos moldes da norma processual em vigor.

3. Embargos de declaração do particular rejeitados. Acolhidos os do Estado, para a adequação da verba honorária sucumbencial.

(N.U 1025239-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ESCALONAMENTO NOS TERMOS DO §5º ART. 85 DO CPC – DEVIDO – OMISSÃO SANADA - EMBARGOS ACOLHIDO.

Considerando o valor atualizado da CDA (em anexo): R$ 1.277.654,14 (um milhão duzentos e setenta e sete mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos), bem como, o artigo 85, §3º, I e II do Código de Processo Civil, deve ser acrescida na decisão embargada que a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, nos percentuais mínimos previstos, sobre o valor atualizado da CDA, deverá observar o devido escalonamento das faixas percentuais determinadas no § 5º art. 85 do CPC.

(N.U 1003730-78.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
ACOLHO PARCIALMENTE
ao recurso sob exame, apenas para determinar que deverá ser observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados (art. 85, §5.º, do CPC), reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4.º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024